Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-42.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-42.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERENICE MARIA CONCEICAO - CPF: 395.153.891-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO A
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETA – PRELIMINAR REJEITADA - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO
- ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há como aferir, através de perícia grafotécnica, se a assinatura aposta no contrato objeto da lide corresponde à assinatura constante na identidade da promovente, uma vez que esta atesta que a suplicante não assina sequer o próprio nome. Preliminar rejeitada.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável da Apelante, em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima, deve ser mantida a penalidade de litigância de má-fé imposta pelo Juiz
a quo
em face da Apelante.

A Recorrente pulverizou seus pedidos de Anulação de Negócio Jurídico em 21 (vinte e uma) ações protocoladas em desfavor de quatro Instituições Financeiras no Juízo da Comarca de Alta Floresta. Assim, a multiplicidade de demandas contra as instituições e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001617-42.2021.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BERENICE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia a nulidade da sentença ao argumento que foi cerceado seu direito de defesa, visto que não foi deferido o pedido de produção de prova pericial.

Aduz que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé, visto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Assegura que não há nos autos documento que comprove a entrega de valores decorrentes do mútuo à Recorrente.

Assevera que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões no ID. 120402472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA)

Egrégia Câmara:

A Apelante alega que a sentença é nula porque lhe foi negado o direito de produzir perícia grafotécnica.

Nesse compasso, vejamos, pois, do que se trata a perícia grafotécnica:

[...] “A Perícia Grafotécnica analisa a autenticidade e autoria do escrito e sua grafologia; capta pequenos detalhes que demonstram, por exemplo, que indivíduos com as mesmas características não podem ter a grafia idêntica. Documentos originais são usados como peça padrão para análise em grafotécnica para que não haja erro na hora da comparação com a assinatura ou documento em constatação
A perícia grafotécnica tem como principal objetivo, determinar a autenticidade ou a falsidade de rubricas e assinaturas, bem como constatar ou não uma autoria de textos manuscritos.”
(Fonte: https://www.periciagrafotecnica.net.br/index.php/ct-menu-item-8 - sem destaque no original).

Percebe-se, portanto, que não há razão para o deferimento do pedido, haja vista ser a Apelante pessoa
analfabeta
, conforme seu documento de identificação de ID. 116297977. Desse modo, não há como aferir por meio de perícia grafotécnica se a assinatura aposta no contrato objeto da lide corresponde à assinatura que consta na identidade da Apelante, uma vez que está demonstrado que não assina o próprio nome.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
BERENICE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando desconhecer os descontos promovidos em seu benefício a título de empréstimo consignado.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 560259218 no valor de R$ 2.196,52 (dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), celebrado em novembro/2016, no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 58,01 (cinquenta e oito reais e um centavo).

Salientou ter sido surpreendida com os débitos, pois não contratou o empréstimo e muito menos recebeu o valor a ele relativo.

Posto isso, requereu seja declarada a ilegalidade do contrato, bem como que o Banco seja condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, condenando a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

A Apelante não trouxe argumentos suficientes para modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar a peça contestatória.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 560259218, celebrado em novembro/2016, no valor de R$ 2.196,52 (dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), com previsão de pagamento mediante desconto mensal no seu benefício previdenciário.

Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou a cópia do Contrato n.o 560259218, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária (ID. 120402452).

Vislumbra-se, portanto, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrada de forma regular.

Ou seja, o pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais da Apelante que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Declaração de residência, Extrato de Pagamento do INSS e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Aliás, além de a Apelante ter recebido as transferências dos valores do Banco Apelado em sua conta, se faz necessário salientar que, consoante o instrumento pactuado, a contratação foi celebrada mediante assinatura a rogo e a presença de 02 testemunhas.

Ademais, a Apelante estava acompanhada de sua filha
Maria Cícera da Silva
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Jocimara Cristina Janke
e
Kênia Camila Amaral Ribeiro
,
o que torna sem consistência a tese de que a operação é fraudulenta ou nula.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em novembro/2016, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Também o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é bastante relevante e depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de 05 anos, durante os quais seguiu suportando descontos de parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para só então recorrer à via judicial.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente de outros empréstimos consignados em diversos bancos, conforme consta no contracheque juntado (ID 120401187). Ou seja, a sistemática da contratação e quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser tida como complexa para a demandante, já que está afeita a esta espécie de contratação.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, também não lhe assiste razão.

Como é cediço, o art. 5.o, do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo diploma processual,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na hipótese, do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta da parte autora, conforme o comprovante de transferência anexado, de modo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, sob pena de permitir o locupletamento ilícito da parte autora, já que com um simples extrato de sua conta bancária teria plenas condições de saber que recebeu os valores referentes ao contrato impugnado.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Vale ressaltar, ainda, consta no
site
deste Tribunal de Justiça que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta - MT, 21 (vinte e uma) ações em nome da autora contra 04 (quatro) instituições financeiras, sendo 09 (nove) demandas contra o mesmo Banco Apelado sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação.

Como é cediço, o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários consumidores na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Sinop e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados daquela cidade e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam sempre sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, mostra-se reprovável o comportamento adotado pela Apelante que, de maneira deliberada, sobrecarrega a máquina judiciária pela utilização de procedimentos autônomos, olvidando, propositadamente, os princípios da economia processual, da boa fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre realçar que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 09 (oito) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Alta Floresta. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidade de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Outro meio não há, pois, a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido
. (TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017 –sem destaque no original).

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação
. ( TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016 – sem destaque no original).

Com efeito, essa situação enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidade de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade, a quem fica o encargo de custear as de essas desses processos, todos em trâmite pela gratuidade deferida no início da lide.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que condenou a Apelante nas penas por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11o, do CPC), e revogo a gratuidade da justiça dado o reconhecimento do abuso do direito de demandar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022